Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. TERCEIROS ESTRANHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e determinou o levantamento da penhora do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel indicado à penhora pelo credor é de propriedade da pessoa jurídica executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.838.866/DF interposto por Antares Engenharia Ltda. e Mira Engenharia Ltda., então adquirentes do imóvel mediante adjudicação judicial, o STJ determinou que a adjudicação efetuada em autos diversos está perfeita e acabada e não pode ser desconstituída por intervenção anômala da União em autos de execução.
4. O imóvel indicado à penhora pelo Distrito Federal é de propriedade de terceiros que adquiriram o bem mediante adjudicação judicial. Assim, a penhora determinada nos autos de origem é inválida, devendo ser respeitada a garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito, que culminou no ingresso do imóvel na esfera do patrimônio jurídico dos terceiros estranhos ao processo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.